Tribunal: TJDFT
Processo: 0707140-93.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MONTAGEM FOTOGRÁFICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO PERANTE O JUÍZO DA CAUSA. EMBARGOS DO QUERELANTE REJEITADOS. EMBARGOS DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo querelante e pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra acórdão da 2a Turma Criminal do TJDFT, que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo querelante, mantendo a rejeição da queixa-crime com fundamento na ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP). O querelante alegou a prática dos crimes de calúnia (art. 138 do CP), difamação (art. 139 do CP) e injúria (art. 140 do CP), em razão de publicações realizadas em redes sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso ao não considerar que a publicação continha montagem fotográfica supostamente manipulada para reforçar narrativa caluniosa; e, (ii) determinar se há omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do PRODEF – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão apresenta ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo para rediscutir o mérito da causa.
4. Como o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da montagem fotográfica, reconhecendo sua existência e analisando seu impacto na publicação, concluindo que sua inclusão não configurou dolo específico para a prática dos crimes contra a honra, mas sim exercício da liberdade de expressão e atividade jornalística, não há omissão.

5. A liberdade de expressão, garantida pelo art. 5o, IV e IX, da Constituição Federal, abrange manifestações desfavoráveis a figuras públicas, desde que não haja intenção deliberada de ofender, sendo necessário o animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi para a tipificação dos crimes contra a honra.

6. Se a publicação questionada, mesmo contendo a montagem fotográfica, limitou-se a reproduzir informações já veiculadas por outros meios de comunicação, sem imputação de fato sabidamente falso, caracterizando animus narrandi, afasta-se o dolo específico exigido para os crimes de calúnia, injúria e difamação.

7. A rejeição da queixa-crime baseou-se na ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP, por não haver lastro probatório mínimo que justificasse a instauração da ação penal.

8. Honorários advocatícios. Em tese não há falar em omissão quanto à não fixação de honorários quando o vencedor na ação não argui a questão junto ao juízo de origem, tampouco requer o arbitramento em contrarrazões. Como a jurisprudência reconhece a aplicação subsidiária do CPC ao processo penal, sendo cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais nas ações penais privadas, mesmo quando não há análise de mérito, eles devem ser fixados, por se tratar de matéria de ordem pública.

9. Embargos do querelante rejeitados. Embargos da Defensoria Pública do Distrito Federal providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV, IX e X; CP, arts. 138, 139 e 140; CPP, arts. 395, III, e 619; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.231.393/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 06/09/2011; HC 194.998/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJ 13/06/2012; STJ, EDcl nos EDcl na APn no 971/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.03.2023; TJDFT, Acórdão 1693948, 07148905920228070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/04/2023; TJDFT, Acórdão no 1620863, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 22.09.2022.